Tribunal: TJMT
Processo: 1004348-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004348-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- THOMAS WILLIAN TYSZKA COSTA
AGRAVADA:- MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME
Agravo de Instrumento n. 1004348-32.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, revogou a justiça gratuita anteriormente deferida.
O agravante alega que é motorista de aplicativo, e não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Afirma que a situação se agravou com a pandemia que assola o País, visto que a movimentação nessa atividade diminuiu muito.
Diz que não se pode avaliar a condição financeira de alguém, mediante as postagens em redes sociais.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que revogou a justiça gratuita anteriormente deferida.
Sem examinar o mérito das razões recursais, tampouco a sua real incapacidade de pagar as despesas processuais, é evidente o prejuízo de difícil reparação, visto que o juízo de origem determinou o recolhimento das custas judiciais em 15 dias sob pena de extinção.
Assim, defiro, por ora, o efeito suspensivo, para que o feito, sob o pálio da justiça gratuita em primeiro grau, tenha normal andamento até que se resolva no mérito o Agravo.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator